Tribunal: TJMT
Processo: 0000517-18.1997.8.11.0005
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000517-18.1997.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NOVATERRA EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 33.107.440/0001-00 (APELANTE), RENAN PHELIPE SANTOS VILELA - CPF: 036.712.821-77 (ADVOGADO), MARIO GUARDADO RODRIGUES - CPF: 613.475.408-06 (APELADO), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0787-00 (APELADO), EDLAINE LUCIA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 967.487.611-15 (ADVOGADO), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ARAUJO BARBOSA - CPF: 172.273.211-34 (ADVOGADO), MARCELO GUIMARAES MAROTTA - CPF: 020.763.597-88 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), HUMBERTO AIDAMUS DE LAMONICA FREIRE - CPF: 654.937.961-04 (ASSISTENTE), RENAN PHELIPE SANTOS VILELA - CPF: 036.712.821-77 (ASSISTENTE), ALEXANDRE ALMEIDA DE ARRUDA - CPF: 051.061.551-18 (ADVOGADO), RENATO FURTUNATO JACOBS - CPF: 030.344.241-75 (ADVOGADO), VALENTINA PONCE DEVULSKY MANRIQUE - CPF: 326.371.601-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MIRIAN CRISTINA RAHMAN MUHL - CPF: 507.063.140-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO ANTE AO PAGAMENTO – EQUÍVOCO DO CREDOR ORIGINÁRIO – CRÉDITO CEDIDO – SUCESSÃO PROCESSUAL - ILEGITIMIDADE DO CEDENTE EM POSTULAR A EXTINÇÃO – RECONHECIMENTO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Com a cessão de crédito no trâmite da execução, a cessionária passou a atuar como credora da relação primitiva estipulada entre devedor e o cedente em substituição processual.

Demonstrado o equívoco do pedido de extinção da execução formulado pelo cedente, que não tinha mais capacidade processual para postular em juízo, de rigor a reforma da sentença para o regular prosseguimento da execução.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000517-18.1997.8.11.0005

APELANTE: NOVATERRA EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS LTDA

APELADO: MARIO GUARDADO RODRIGUES, BANCO DO BRASIL SA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
Novaterra Empreendimentos Agropecuários Ltda.
, de sentença que extinguiu a Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada contra
Mario Guardado Rodrigues
, nos termos do art. 924, II do CPC.

Explica que a ação foi ajuizada inicialmente pelo Banco do Brasil S.A., lastreada na operação de crédito n. 94/00311-4. Complementa que em 31/07/2017, o primitivo credor e o devedor, formalizaram acordo nos autos, com a suspensão do trâmite processual até o cumprimento da composição.

Informa que em 02/08/2019, o credor, Banco do Brasil S.A. cedeu a ela, apelante, a sua posição processual e todos os direitos creditórios decorrentes da operação financeira objeto da execução, o que foi devidamente noticiado nos autos, inclusive com expresso pedido de sucessão processual.

Realça que em 27/02/2020, vindicou novamente pela retificação da polaridade ativa, bem como pelo prosseguimento do feito em razão do descumprimento do acordo firmado anteriormente.

Aduz que o cedente, Banco do Brasil S.A., por descuido, informou nos autos o cumprimento da obrigação, mesmo após a cessão do crédito, o que levou a extinção da ação.

Alega, no entanto, o equívoco da sentença, sendo o Juízo levado a erro pela petição indevidamente encartada pelo cedente do crédito. Reforça que não ocorreu a quitação do débito.

Diz que o Banco do Brasil S.A. buscou retificar a informação anteriormente trazida nos autos, reiterando que o crédito fora cedido, inclusive postulou pela sua exclusão do feito.

Realça, assim, que o Juízo incorreu em
error in procedendo
, dado que acolheu pedido formulado por quem não detinha capacidade processual.

Requer o provimento do recurso para reformar a r. sentença.

Contrarrazões do Banco do Brasil S.A. (id. 176336660). Registra que a sentença deve ser reformada ante a cessão de crédito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de sentença que extinguiu a Ação de Execução, nos termos do art. 924, II do CPC.

Consta que após o ajuizamento da Ação de Execução pelo Banco do Brasil S.A. em face de Mario Guardado Rodrigues, e acordo entre as partes, o credor cedeu o crédito para a apelante NovaTerra Empreendimentos Agropecuários Ltda., sendo requerido, então, a sucessão processual e o prosseguimento do feito, ante o descumprimento do acordo por parte do executado (id. 176333224 – fls. 28).

Sucede que, por equívoco, após a digitalização dos autos, o credor originário, então cedente, Banco do Brasil S.A., noticiou que a operação de crédito que lastreou a execução havia sido liquidada, com o cumprimento das obrigações pelo executado.

Nesse contexto, o Juízo extinguiu o feito sob o fundamento de a obrigação ter sido satisfeita (art. 924, II, CPC).

Decerto que o encerramento do processo executivo pelo d. Julgador foi causado pelo comportamento do credor originário que, de forma negligente, requereu a extinção da execução, sob a alegação de que o débito fora quitado.

Contudo, por outro lado, não olvida de que o Magistrado deixou de observar que o credor Banco do Brasil S.A. havia cedido a integralidade do crédito a empresa apelante, Novaterra Empreendimentos Agropecuários Ltda., de maneira que não tinha mais capacidade processual para postular em Juízo.

Com efeito, a partir da cessão de crédito, a cessionária passou a atuar como credora da relação primitiva estipulada entre devedor e o cedente.

Nesse viés, o cedente, Banco do Brasil S.A. não tinha mais legitimidade para postular pela extinção do feito, circunstância, inclusive, que foi por ele reconhecida.

Posto isto,
dá-se provimento ao recurso a fim de reformar a r. sentença para afastar o decreto de extinção, e determinar o retorno dos autos a origem para o regular processamento do feito
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023